Tribunal: TJES
Processo: 0001741-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001741-14.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0001741-14.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
BRUNO COSTA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVARENGA JUNIOR - ES18456

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO COSTA
, em face da r. Sentença a fls. 232/238, proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Juízo de Vitória/ES – Comarca da Capital, em que restou condenado o réu, pela prática do crime previsto no
Art. 147 do CP e da contravenção penal prevista no Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, à pena de
03 (três) meses de detenção
e
01 (um) mês de prisão simples
, em regime inicial
aberto
.

Narra a Denúncia que, no dia 20/01/2017, por volta das 16h20min, na Rua Arlindo Braz do Nascimento, Barro Vermelho, em Vitória/ES, o denunciado
Bruno Costa
praticou vias de fato e a ameaçou de causar mal injusto a sua namorada,
Flávia Cristina Luiz dos Santos
. Consta que, por não aceitar o término do relacionamento, ameaçou a vítima de morte dizendo:
"vamo na delegacia da Mulher porque ai sim você vai ter motivo pra me denunciar. Eu vou preso e quando sair vou cortar sua cabeça e enfiar num pote"
, fato este que a deixou temerosa por sua vida.

Infere-se, ainda, que, quando a vítima estava a caminho da Delegacia, foi seguida pelo denunciado, o qual passou a praticar vias de fato, deferindo-lhe um soco no estômago e lhe segurou pelo pescoço com uma
"chave de braço"
.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Ao pleitear a absolvição, a defesa argumenta, inicialmente, que a tese acusatória não restou suficientemente comprovada, porém observa-se que a vítima, em juízo e na esfera policial, confirmou que o acusado lhe deu um soco no estômago, bem como disse que
“vamo na Delegacia da Mu
l
her porque a
s
sim voc
ê
vai ter motivo pra me denunciar. Eu
v
ou preso e quando sair
v
ou cortar sua cabe
ç
a e enfiar num pote
”, tendo ela acreditado na ameaça porquanto
“
ficou co
m
medo, po
rque

ele
estava alterado, acha que
ele
havia tornado re
m
édios”
(fl.156);

A versão da ameaça é corroborada pelo depoimento do policial Edimar Rodrigues Maria, ainda que de maneira indireta, pois afirmou que a vítima questionou onde ficava a Delegacia da Mulher, acrescentando ter presenciado o “soco” dado pelo acusado, senão vejamos:

(...) informa que estava na garagem da DHPP, próximo a uma das viaturas, de saída para o Fórum, quando viu uma mulher, que depois veio a identificar-se com o nome Flávia, aproximando-se e sendo 'empurrada' por Bruno;
que ela se aproximou da janela da DHPP e perguntou ao policial que fica na portaria 'onde fica a Delegacia da Mulher
?'; Que esse policial, de nome Manoel, respondeu a pergunta de Flávia e indicou onde ficava; que Flávia voltou para a rua e continuou andando com Bruno ao seu lado; que perguntado informa que ao ver Flávia se aproximando da Delegacia, percebeu que algo não estava normal; que assim que ela se afastou, o declarante e MANOEL decidiram ir ate a rua e observá-los; que depois o declarante começou a ir atrás deles, observando-os; que não demorou muito,
BRUNO deu u
m
soco na região da barriga de F
lávia
e deu uma 'chave de braço' nela;
que o declarante voltou e pegou a viatura e foi até eles novamente, dessa vez com a viatura; que quando se aproximou novamente do casal, BRUNO ainda estava dando uma 'chave de braço' em Flávia; que o declarante se aproximou e deu a ordem para que ele a soltasse, mas ele se recusava; que logo em seguida uma viatura da guarda municipal que passava pelo local, ofereceu auxílio e o declarante aceitou; que BRUNO só soltou Flávia com o auxílio do declarante e de agentes da Guarda; que BRUNO é forte e 'abusado' e não aceitava as ordens dadas pelas autoridades presentes ali; que foi necessário uso de forca moderada para que ele soltasse; que o declarante levou Flávia primeiramente na Delegacia da Mulher Vitória, e posteriormente a trouxe ao Plantão (...)”(depoimento prestado em sede policial a fls.09/10 e ratificado em juízo).

Por outro lado, o apelante afirmou,
em juízo
, que, em verdade, tiveram uma “desinteligência” e acabou esbravejando com a vítima. Naquela oportunidade, afirmou ter agredido a vítima com uma cotovelada, mas negou ter proferido qualquer ameaça (fls.154/155)

Ocorre que o magistrado
a quo
menciona relevante
contradição
nas declarações do acusado, eis que, em sede policial, o apelante negou a prática dos crimes descritos na denúncia, asseverando
“ter apenas segurado a vítima pelo braço para levantá-la, uma vez em razão de uma crise de choro ela teria se abaixado”
.

Ademais, importante ressaltar que o entendimento jurisprudencial é pacífico pela
“a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021), em especial, quando seu relato é firme e harmônico com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possuindo alto valor probatório, como verificado neste caso.

Dessa forma, observa-se que a versão acusatória, baseada nas declarações da vítima e do policial militar é condizente com as provas dos autos, enquanto a tese defensiva acaba isolada e com apontamentos contraditórios que desautorizam seu acolhimento.

Pelo exposto, entendo que há provas suficientes para a condenação dos crimes de ameaça e vias de fato, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147
DO
CP).
VIAS DE FATO

(
ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
)
.

ABSOLVIÇÃO.
IM
POSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Existem provas suficientes para condenação do acusado pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. A versão acusatória, baseada nas declarações da vítima e do policial militar é condizente com as provas dos autos, enquanto a tese defensiva acaba isolada e com apontamentos contraditórios que desautorizam seu acolhimento.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.